Tribunal: TJES
Processo: 0000518-40.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000518-40.2019.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HELOISA SALUCCI PORTELLA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A conduta da concessionária em realizar a inspeção técnica unilateralmente e cobrar indevidamente valores a título de refaturamento, sob a alegação de defeito/fraude no medidor de energia elétrica, sem a prévia notificação do usuário para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço.

2. A falha na prestação do serviço acarreta o reconhecimento da inexigibilidade do débito cobrado a título de recuperação de consumo.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000518-40.2019.8.08.0029

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

RECORRIDA : HELOÍSA SALUCCI PORTELLA

ADVOGADO : ALFREDO ÂNGELO CREMASCHI

MAGISTRADO : KLEBER ALCURI JÚNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta com o objetivo de reexaminar a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito de R$ 9.850,46 (nove mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos), ante a falha na prestação do serviço, condenando a concessionária de serviço público ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) deve prevalecer a aplicação da Lei n.º 8.987/1995, em relação ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) havia irregularidade no medidor de energia elétrica, conforme a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI; (iii) foram adotados todos os meios de comprovação da irregularidade; (iv) agiu em exercício regular de direito ao cobrar o débito da responsável pela unidade consumidora; (v) apenas cumpriu as regras fixadas pelo Poder Concedente, de modo que a pretensão de sua alteração deve ser direcionada à União/ANEEL, e (v) é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica (ID 3579011 – fls. 97/106).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (ID 3579011 – fls. 113/117).

Pois bem.

Inicialmente, afirmo ser notória a relação de consumo decorrente do fornecimento de energia elétrica, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
[...] a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

[...]
(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

Nesse sentido, a circunstância de a Apelante ser concessionária de serviço público, submetida às regras da Lei n.º 8.987/1995 (Lei de Concessões) e de regulamentos administrativos, não impede a incidência da legislação consumerista, principalmente quando se investiga a irregularidade do serviço prestado ao usuário.

Fixada essa premissa, consigno que a questão a decidir é se existe a falha na prestação do serviço a consumidora, bem como se possível o reconhecimento da inexigibilidade do débito cobrado pela Apelante.

O conjunto probatório evidencia que, no dia 07.11.2016, foi realizada a inspeção técnica na unidade consumidora de responsabilidade da Apelada.

Naquela oportunidade, identificou-se irregularidade no medidor, por estar a
[...] Bobina de corrente com o circuito elétrico queimado e interrompido interno ao medidor devido a uso de artifícios manuais fazendo com que a energia consumida na faze A não seja registrada na sua totalidade [...]
(
sic
)

(ID 3579011 – fls. 66/76).

A Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, aplicada à época dos fatos, e, atualmente revogada pela Resolução Normativa 1.000/2021, previu no art. 129 que, constatados indícios de irregularidade, a concessionária de serviço público deve:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor
ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º.
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
.

§ 5º.
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
.

§ 6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º
.

§ 7º
Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8º. O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º. Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137”.

Segundo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3280146, havia irregularidade no medidor, motivo pelo qual foi efetuada a Comunicação de Substituição do Medidor para Manutenção n.º 196178. Contudo, verifico que não ocorreu a avaliação pericial do equipamento reputado defeituoso/fraudado, desatendendo o procedimento previsto no art. 129, §§ 2º, 4º e 5º, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2012 (ID 3579011 – fl. 68v.).

Vale acentuar que o equipamento sequer foi submetido à perícia judicial, cujo ônus não se desincumbiu a Apelante, diante da inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo de origem.

Diante desse quadro, não posso concordar com a assertiva de que foram adotados todos os meios para a comprovação da irregularidade no medidor de energia elétrica, destinada à apuração dos valores devidos pela recuperação de consumo não faturado, nem de que foi legítima a suspensão no fornecimento do serviço.

O ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária Apelante observe os princípios da ampla defesa e do contraditório, principalmente diante das incertezas quanto ao defeito do medidor na unidade de consumo, ou de intervenção a indicar ato fraudulento por parte do usuário do serviço.

A conduta da Apelante caracteriza, portanto, a
falha na prestação do serviço
, por não conseguir a mesma demonstrar a desconstituição do direito da Apelada.

Logo, correto e adequado o entendimento do Magistrado
a quo
de que
[...]
afigura-se estranha a cobran
ça
de débito referente ao per
íodo
compreendido entre
23/04/2016 a 07/11/2016
, sem que, por todo esse tempo, tal irregularidade tenha sido detectada pelos funcionários da empresa ré que, como todos sabem, efetuam a leitura do relógio, todo
m
ês, para que seja enviada a cobrança do consu
mo [...]
.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
,

mantendo intacta a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 9.850,46).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0000518-40.2019.8.08.0029_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria